Tribunal: TJBA
Processo: 0001714-38.2000.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001714-38.2000.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY

APELADO: LOJAO E CASA DAS TINTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI

Advogado(s)
:
KAIQUE CHAGAS FALCAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ART. 932, III, DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, em ação de dação em pagamento cumulada com nulidade de cláusula, sob o fundamento de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o recorrente apelante deixou de impugnar o fundamento determinante da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto à insurgência relativa à majoração de honorários não ocorrida; (ii) definir se a apelação que não enfrenta o fundamento determinante da sentença viola o princípio da dialeticidade recursal; (iii) estabelecer se o princípio da primazia do julgamento do mérito autoriza o conhecimento de recurso desprovido de impugnação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há interesse recursal quanto à alegação de majoração de honorários, pois a decisão recorrida não promoveu qualquer alteração da verba honorária, o que impede o conhecimento do recurso nesse ponto.

4. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, o que não ocorre quando o recorrente deixa de enfrentar o fundamento determinante da sentença — aplicação da teoria da imprevisão — e se limita a reiterar argumentos já acolhidos, o que inviabiliza seu conhecimento e afasta a incidência do princípio da primazia do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Inexiste interesse recursal quando a decisão impugnada não produz prejuízo à parte recorrente. 2. O recurso que não impugna especificamente o fundamento determinante da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp nº 1.927.148/PE, Rel. Corte Especial, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n
.
0001714-38.2000.8.05.0112
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
BANCO GMAC S.A.
e
LOJAO E CASA DAS TINTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA